Tribunal: CARF
Processo: 15922.000283/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15922.000283/2008-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOSE ARAUJO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000283/2008-21
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

Cientificado do lançamento em 16/05/2008 (fl. ll), o contribuinte apresentou, em
05/06/2008, a impugnação de fl. 01, acompanhada do documento de fl. 02, alegando
não ter sido considerado o imposto retido na fonte segundo informe de rendimentos
financeiros informado pelo Banco Itaú.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 14/04/2010, no acórdão 17-39.974, às e-fls. 21 e 22, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 31
a 55, no qual alega, em resumo, que:
 de forma presumida a fiscalização e a decisão a quo entenderam que
Recorrente apresentou declaração em separado com sua esposa, que
sempre foi sua dependente em declarações anteriores e por isso efetuou
a glosa desta compensação, sem observar, contudo, que a conta corrente
é conjunta do casal, e todos os rendimentos de sua esposa sempre foram
declarados, assim como os bens, por ser o cabeça do casal, em sua
declaração, o que não pode ser visualizado nesta declaração que ora se
litiga, pois, trata-se de uma declaração de ajuste anual
SIMPLIFICADA, onde não aparece os nomes dos dependentes;
 o contribuinte alega ter sofrido retenção na fonte no valor de R$
1.082,18 e apresenta informe de rendimentos financeiros emitido pela
fonte pagadora Banco Itaú S/A;
 Ocorre que no citado informe de rendimentos consta como beneficiária
dos rendimentos, a Senhora Mônica Julia Palombo Lima, CPF n.
047.247.228-35, cônjuge do impugnante.
 Seria um absurdo e um excesso de formalismo o Fisco Federal exigir do
Recorrente o pagamento deste valor, com os acréscimos e penalidades
legais incidentes e a restituição do mesmo à sua esposa, só com os juros
legais, através da elaboração de uma declaração em separado, somente
para satisfazer a decisão proferida pelo acórdão.;
 A compensação efetuada pelo Recorrente é legal e devida e <3 valor
apurado a ser restituído deve ser devolvido ao mesmo, pois, em
momento algum fez declaração em separado de sua esposa, ao
contrário, sem foi feita em conjunto, onde a mesma sempre aparece
como sua dependente.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/05/2010, e-fls. 30, e interpôs o presente Recurso
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

Voluntário em 07/06/2010, às e-fls. 31, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a
autuação, nos seguintes termos:

Ocorre que no citado informe de rendimentos, consta como beneficiária dos
rendimentos, a Senhora Mônica Julia Palombo Lima, CPF n.° 047.247.228-35, cônjuge
do impugnante.
A declaração de ajuste anual do ano-calendário 2005 não foi apresentada em conjunto.
Assim, não pode ser aproveitado o IRRF em nome do cônjuge do impugnante,
mantendo-se a glosa apurada pelo lançamento.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Contudo, como bem pontuou a DRJ, o informe de rendimentos apresentado às
e-fls. 03 está em nome de sua cônjuge, senhora Mônica Julia Palombo Lima e só poderia se
compensado da DAA dela ou em caso de declaração conjunta.
Às e-fls. 14 a 17 há DAA do contribuinte, demonstrando cabalmente que ele
tentou deduzir a parcela de R$1.082,18, retenção sofrida por sua cônjuge, sendo impossível
valer-se de tal dedução.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000283/2008-21

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital